Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006838-96.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: MARILU GONÇALVES RIOS E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 44 DA LEI N° 10.931/2004 E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 44 da Lei n° 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n° 57.663/1966), extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. 2. De acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente, sendo dispensável a intimação pessoal do exequente para essa finalidade. 3. Considerando a paralisação do processo por mais de 03 (três) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação pessoal. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 41612386). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em apreço, após tentativas infrutíferas de localizar ativos financeiros dos executados para satisfazer o débito exequendo, o juízo de primeiro grau, em 25/09/2017 (ID n° 38745034), determinou a suspensão da execução pelo período de 01 (um) ano, findo o qual se iniciaria automaticamente o prazo relativo à prescrição intercorrente. Ocorre que, com exceção de uma petição protocolada exclusivamente para impugnar a digitalização do processo (ID n° 38745039), o exequente somente se manifestou novamente nos autos em relação à sua pretensão executória em 06/04/2022 (ID n° 38745053), isto é, quando já decorrido o prazo de 03 (três) anos da prescrição intercorrente. Ora, a inércia do exequente/apelante é evidente no caso em testilha, visto que esse litigante passou mais de 04 (quatro) anos sem protocolar uma única petição com o intuito de tentar localizar bens passíveis de penhora (...). Tendo em vista o contexto fático acima narrado, conclui-se que o juízo de origem agiu com acerto ao extinguir o processo executivo com base no reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, durante o prazo prescricional de 03 (três) anos, o exequente não logrou êxito em praticar nenhum ato processual de constrição patrimonial apto a ensejar a interrupção do curso da prescrição” (ID 37693945)” (ID 40555662). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 41612386). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027